Tribunal: TJDFT
Processo: 0737376-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. SÚMULA 410 DO STJ. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA ANTES DA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reforma de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença para pagamento de multa cominatória relativa à obrigação de fazer.
2. A controvérsia recursal consiste em verifica se: (i) houve a intimação pessoal da Executada-Apelante para cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta na sentença; (ii) o valor das astreintes é devido; (iii) este deve ser recalculado.
3. No caso em questão, não houve a intimação pessoal das Rés para cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, mas apenas de seus patronos.
4. De acordo com a Súmula n. 410 do STJ, “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”
5. Haja vista que não houve a intimação pessoal da Executada-Apelada para cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta, aquela não incorreu em multa, razão pela qual não há se falar em pagamento desta, em recálculo de seu valor e prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.
6. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista que a obrigação de fazer foi cumprida antes da intimação pessoal da Executada-Apelante.